Tribunal: TJES
Processo: 0000651-91.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-91.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHARLES FELISBINO TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO FORMULADAS NA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO. AVALISTA. CICLO RURAL. REVISÃO DE ENCARGOS. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Charles Felisbino Teixeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial e condenando os demandados ao pagamento de R$ 334.186,30, com atualização monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. O apelante alegou nulidade por ausência de oportunidade de renegociação e pela cobrança direta contra o avalista sem esgotamento das tentativas contra o devedor principal, além de requerer parcelamento do débito conforme o ciclo rural, revisão dos encargos mediante perícia, suspensão de negativação e inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as alegações trazidas pelo apelante em sede recursal configuram inovação vedada, e se o recurso pode ser conhecido à luz das normas processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelada suscita, com fundamento no art. 342 do CPC, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que o apelante formulou, apenas nas razões da apelação, matérias que não foram apresentadas na contestação.

4. O acórdão reconhece que novas alegações só são admitidas após a contestação nas hipóteses de fato superveniente, matéria de ordem pública ou expressa autorização legal, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ confirma que a alegação apenas nas razões de apelação configura inovação recursal, excetuando-se hipóteses legais específicas, inexistentes na espécie.

6. Constatada a ausência de alegações anteriores e a inexistência de exceções legais, o relator não conhece do recurso, reconhecendo inovação vedada e majorando os honorários advocatícios para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. A alegação de matérias novas em sede de apelação configura inovação recursal vedada quando não tratam de fato superveniente, matéria de ordem pública ou hipótese autorizada por lei.
2. Não se conhece do recurso que introduz questões não arguidas na contestação e que não se enquadram nas exceções legais previstas no art. 342 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 342.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000651-91.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, CHARLES FELISBINO TEIXEIRA, KELLEN CRISTINA EMERICH MAGALHAES TEIXEIRA
Advogado do(a) APELANTE: TIMOTEO FERNANDES SOARES - ES28762-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Charles Felisbino Teixeira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, que, em ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial e condenando os demandados ao pagamento de R$ 334.186,30, com atualização monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por ausência de oportunidade de renegociação e pela cobrança direta do avalista sem esgotamento das tentativas contra o devedor principal. No mérito, requer parcelamento do débito conforme o ciclo rural, revisão dos encargos mediante perícia, suspensão de negativação e inversão dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, acolho a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado.

Dispõe o art. 342, do CPC, que depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sobre o tema, a doutrina leciona que
as novas alegações a que alude o art. 342, CPC, dizem respeito à arguição de novas defesas, que não foram invocadas na contestação, e não à dedução de nova argumentação em torno daquilo que já foi posto na contestação, o que evidentemente não se veda à parte em nenhum momento. [...] Na verdade, as questões de ordem pública, que refogem do poder de disposição das partes, podem ser conhecidas de ofício e, destarte, podem ser alegadas ainda que posteriormente à contestação
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Dessa forma, considerando que as matérias arguidas em sede recursal não foram alegadas no momento oportuno na contestação, tampouco tratem de questões de ordem pública ou inerentes a fatos supervenientes, entendo configurada inovação recursal e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso
,

razão pela qual majoro os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.